Tribunal: TJDFT
Processo: 0729186-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729186-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE DEBÊNTURES À PENHORA. RECUSA PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE BENS PENHORÁVEIS. VALORES MOBILIÁRIOS DE BAIXA LIQUIDEZ E DIFÍCIL ALIENAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE E DAS CONDIÇÕES DE FRUIÇÃO DAS DEBÊNTURES. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à garantia da execução fiscal, é certo que o executado poderá nomear bens à penhora, consoante estabelece o art. 9°, III, da Lei n. 6.830/1980, desde que observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal, sendo do executado o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem preferencial, não se mostrando suficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, pois, ainda que deva ser observado o princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução se processa no interesse do credor. 2. As debêntures são valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas que conferem direito de crédito aos investidores que as adquirem, sendo reguladas pela Lei das S.A. e pela Lei 6.385/76, que definem critérios de emissão, registro, garantias, condições de vencimento, amortização, resgate, juros, propriedade, agente fiduciário, assembleia de debenturistas e conversibilidade em ações. 3. A liquidez das debêntures, ainda que comprovada sua titularidade e condições de pagamento, não exclui o direito de recusa exercido pela Fazenda Pública pelo fato de a agravante não ter observado a ordem prevista no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei n. 6.830/1980, conforme entendimento pacificado no pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.337.790/PR. 4. Especificamente quanto as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, a Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que, não obstante a possibilidade de serem indicadas pelo devedor à penhora, é válida a recusa da Fazenda Pública, pois possuem baixa liquidez e são de difícil alienação. 5. Ademais, na hipótese dos autos não consta extrato da corretora de valores mobiliários ou de instituição financeira onde as mencionadas debêntures estariam custodiadas, certificação de propriedade ou qualquer informação sobre condições emissão, registro, garantias, e vencimento, amortização, resgate e correção e juros incidentes, de modo a para viabilizar a correta mensuração do direito elencado para penhora. 6. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 52 da Lei n.° 6.404/76, 2° e 21, ambos da Lei n° 6.385/76, 9o, inciso III, e 11, incisos II e VIII, ambos da Lei n.° 6.830/80, 585, inciso I, e 620, 655, incisos X e XI, todos da Lei n° 5.869/73, 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que as debêntures podem ser usadas como garantia em execuções. Destaca que a penhora incidente sobre dinheiro não há de ser a primeira opção, quando restar demonstrado que, por outros meios menos gravosos, é possível ao devedor garantir o pagamento do crédito pleiteado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TRF da 3a Região para demonstrá-la. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RENATA PASSOS BENFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211, e OAB/DF 36.465 (ID 32850001). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 52 da Lei n.° 6.404/76, 2° e 21, ambos da Lei n° 6.385/76, 9o, inciso III, e 11, incisos II e VIII, ambos da Lei n.° 6.830/80, 585, I, e 620, 655, incisos X e XI, todos da Lei n° 5.869/73, 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES. POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de embargos à execução opostos contra União. Em sentença, os embargos foram inadmitidos, ante a ausência de garantia do juízo. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. II - Primeiramente, cumpre destacar que o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo contribuinte, consignou expressamente que "a Embargante, ora Apelante, indicou à penhora debêntures da Eletrobrás.", assentando, em seguida, que "a União rejeitou tal garantia, em razão de sua iliquidez.", concluindo, ao final, que "entendo a recusa dos bens nomeados como justa, uma vez que as debêntures não são bens de alta liquidez". III - Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos mencionados ativos mobiliários, situação que não implica violação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC). In verbis: AgRg no REsp 1.219.024/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe 29/6/2012 e AgRg no AREsp 304.865/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013. IV - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1629742/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020). TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PRECATÓRIOS, DEBÊNTURES E DUPLICATAS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC: RESP. 1.090.898/SP, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 31.8.2009. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A orientação desta Corte Superior de Justiça de que a substituição da penhora, por iniciativa da parte devedora, somente pode ser feita por dinheiro ou fiança bancária, nos termos do art. 15, I, da Lei 6.830/1980, e que, no caso de oferecimento de outros bens (como é o caso dos autos, em que foram indicados apenas direitos de crédito, consubstanciados em precatórios, debêntures da Vale do Rio Doce e duplicatas), é legítima a recusa da Fazenda Pública (AgRg no AREsp. 386.322/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJu 5.12.2013). 2. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento (AgInt no AREsp 271603/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 20/4/2018). Ademais, eventual análise da questão referente à penhora que melhor atenderia ao princípio da menor onerosidade da execução, nos moldes propostos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada RENATA PASSOS BENFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211, e OAB/DF 36.465 (ID 32850001). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005